Tribunal: CARF
Processo: 10166.004020/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.004020/2004-52
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.716 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CESAR CARLOS AFONSO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE
OFÍCIO.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto devido
informado na declaração, sendo indevida a exigência da referida multa sobre o
imposto apurado de ofício que serviu de base para a multa do lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.004020/2004-52
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.004020/2004-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2801-003.011, proferido pela 1a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
Contra o contribuinte interessado foi emitido o auto de infração eletrônico, fl. 08,
constituindo-se o crédito tributário de R$ 332,34, a título de multa por atraso na entrega da
declaração (DIAC/DIAT) do exercício de 1999, incidente sobre o imóvel rural denominado
“Fazenda Rio Verde” (NIRF 4.114.697-2), localizado no Município do Padre Bernardo-GO.
Em 18/10/2004, a DRJ, no acórdão no 11.563, às fls. 33/35, julgou improcedente a
impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 18/04/2013, a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento exarou o Acórdão
no 2801-003.011, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo
Contribuinte, para considerar o imposto devido declarado como base de cálculo da multa por
atraso na entrega da declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00. A Decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 1999
CÁLCULO. VALOR DECLARADO.
Por falta de previsão legal para a imposição de multa por atraso na entrega de
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural sobre o valor lançado de oficio,
tal multa tem por base de cálculo o valor do ITR devido, informado na declaração,
respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Em 05/06/2013, às fls. 107/113, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Multa por Atraso na Entrega
de Declaração. Aduziu a União que a Turma a quo firmou o entendimento de que a base de
cálculo da multa por atraso na entrega do DIAC/DIAT é o valor declarado pelo sujeito passivo, e
não o valor do ITR devido após o lançamento tributário. Em breve síntese, o voto-condutor
afirma inexistir base legal para a aplicação da multa sobre o tributo lançado de ofício. Já a
decisão paradigma afirma que o valor do ITR efetivamente devido constitui a base de cálculo da
penalidade em questão.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.004020/2004-52

Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 126/128, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Multa por Atraso na
Entrega de Declaração.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
135, o Contribuinte permaneceu inerte, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
Contra o contribuinte interessado foi emitido o auto de infração eletrônico, fl. 08,
constituindo-se o crédito tributário de R$ 332,34, a título de multa por atraso na entrega da
declaração (DIAC/DIAT) do exercício de 1999, incidente sobre o imóvel rural denominado
“Fazenda Rio Verde” (NIRF 4.114.697-2), localizado no Município do Padre Bernardo-GO.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Multa por Atraso na Entrega de Declaração.
Conforme relatório da DRJ, com base na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, artigos 6o ao 9o, exige-se a multa por atraso na entrega da Declaração do ITR – DITR, do
exercício de 2001, no valor total de R$ 64.439,94, referente ao imóvel denominado Marreca,
com área total de 1.074,80 ha, com Número na Receita Federal – NIRF 2.420.488-9, conforme
Auto de Infração de fl. 07.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Penalidades/Multa por Atraso na Entrega de Declaração –
VALOR DECLARADO X VALOR DEVIDO.
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR
devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo previsto na norma. Não há
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.004020/2004-52

como interpretar que o legislador iria instituir uma base de cálculo de multa, já fazendo previsão
de que o valor declarado pelo contribuinte encontra-se incorreto e que a multa pela declaração
seria consubstanciada em base atribuída pela fiscalização.
Conforme muito bem apontado pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, no Acórdão 9202- 005.613:
Dá análise sistemática dos dispositivos legais podemos concluir que ao estabelecer a
multa pelo atraso na entrega da declaração, estabeleceu o legislador que deve o sujeito
passivo pagar uma multa, e estabeleceu esse valor sobre o valor devido. O único valor
devido nesse momento é o delarado pelo contribuinte em sua DITR.
Tanto o é que, eventuais diferenças de ITR apuradas em procedimento de ofício tem
como fundamento legal dispositivo posterior, qual seja o art. 14 da Lei no 9.393, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Da leitura dos dispositivos acima, podemos constatar que no caso de falta de
entrega da DITR ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, procederá
a autoridade fiscal ao lançamento do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos demais
tributos federais, ou seja, aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Isto posto, conclui-se que a multa por atraso na entrega da DITR aplica-se tão
somente quando a declaração for entregue espontaneamente (antes do procedimento de ofício) e
sobre o valor do imposto devido apurado pelo contribuinte.
Desta maneira não merece reforma o acórdão recorrido, que delimitou como base
de cálculo da multa pelo atraso na declaração o valor declarado pelo contribuinte e não o suposto
valor a ser lançado pela autoridade fiscal.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.004020/2004-52

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital